Tribunal: TJBA
Processo: 0076768-52.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076768-52.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COLEGIO SAO PAULO - ESTABELECIMENTO DE EDUCACAO LTDA

Advogado(s)
:
GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO

APELADO: LAURO CESAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR MAIS DE QUINZE ANOS. INÉRCIA JURIDICAMENTE RELEVANTE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO. NÃO REQUERIMENTO DE EDITAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Cobrança lastreada em notas promissórias, ao reconhecer a prescrição trienal por ausência de citação válida do demandado, decorridos mais de quinze anos do ajuizamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em aferir se a demora na citação decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, hipótese em que se aplicaria a Súmula 106 do STJ, ou se resultou de inércia processualmente relevante da credora, autorizando o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 240, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/2015, correspondente ao art. 219, §§ 1º e 2º, do Diploma Processual revogado, a citação válida interrompe a prescrição com efeito retroativo à propositura da ação, ressalvando-se apenas os casos em que a demora seja imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

4. A aplicação da Súmula 106 do STJ pressupõe a inexistência de inércia injustificada do credor, devendo a demora na citação ser, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, atribuível, em essência, ao mecanismo da Justiça e não à parte autora.

5. Os autos revelam intervalos significativos entre as diligências negativas e os respectivos pedidos de prosseguimento, com lapsos superiores a um ano e a oito meses sem qualquer providência da credora, configurando atuação aquém da diligência exigível.

6. Em face das reiteradas certidões de paradeiro incerto do demandado, caberia à parte autora requerer a citação por edital, meio típico previsto no art. 231, II, do CPC/1973, providência que, no entanto, não foi adotada em quinze anos de tramitação, somente sendo determinada de ofício pelo Juízo durante a fase recursal.

7. A ausência de esgotamento dos meios de citação à disposição da credora caracteriza inércia processualmente relevante, descaracterizando o pressuposto de aplicação da Súmula 106 do STJ.

8. Eventuais hiatos cartorários, embora reconhecidos, não autorizam isoladamente a aplicação do enunciado sumular, porquanto este exige demora exclusivamente imputável ao Judiciário, requisito não preenchido na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A aplicação da Súmula 106 do STJ exige demora na citação imputável exclusivamente ao mecanismo do Poder Judiciário, sendo descabido o aproveitamento do enunciado quando configurada inércia juridicamente relevante do credor. 2. A ausência de requerimento de citação por edital, perante reiteradas certidões de paradeiro incerto do demandado, caracteriza ausência de esgotamento dos meios processuais à disposição da parte autora, configurando inércia processualmente relevante. 3. A coexistência de fatores cartorários adversos não exime o credor do ônus de adotar todos os meios típicos de citação para fins de aplicação da Súmula 106 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 240, §§ 1º, 2º e 3º; CPC/1973, art. 219, §§ 1º e 2º; CPC/1973, art. 231, II; Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106 do STJ; STJ, AgInt no AREsp 1.929.370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.889.533/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0076768-52.2000.8.05.0001, em que figuram como Apelante
COLÉGIO SÃO PAULO - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO LTDA.
e como Apelado
LAURO CESAR DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03